Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-24.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. PEDIDO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência dos pedidos formulados em sede de ação de restituição de restituição de indébito cumulada com danos morais, alegando contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurado o vício previsto no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) verificar se há caráter manifestamente protelatório dos embargos que autorize aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. Não há contradição a ser sanada quando do trecho destacado pela parte embargante sequer integra o acórdão recorrido, mas sim, a sentença proferida na instância de origem.
5. Os embargos revelam tentativa de rediscussão do mérito da causa, incompatível com a natureza integrativa do recurso declaratório.
6. Embora não acolhidos os embargos, não há caráter manifestamente protelatório que justifique aplicação de multa, tendo a parte fundamentado em teses jurídicas plausíveis.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Pedido de aplicação de multa rejeitado.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente têm cabimento quando verificados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria decidida. 2. A fundamentação em teses jurídicas plausíveis, ainda que não acolhidas, não configura caráter manifestamente protelatório dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.